Tribunal: STF
Processo: ARE 1362959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, § 4°, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, § 4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PROVA ORAL E LAUDO PERICIAL QUE DIVERGEM ENTRE SI. ARROMBAMENTO NÃO VERIFICADO. INSURGÊNCIA EM FACE DO QUANTUM DE REDUÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO DIMINUIÇÃO. QUE SERVE DE 1/3 CRITÉRIO À QUANTIFICAÇÃO DA PATAMAR DE (UM TERÇO) QUE SE MOSTRA ACERTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    1. A exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal) é medida que se impõe, quando não restar devidamente configurada.



    2. Por ordem do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao agente de crime tentado aplica-se a pena prevista para o respectivo crime consumado diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), utilizando-se como critério, para o estabelecimento do quantum da diminuição, o quão perto da consumação do delito o autor esteve. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Inicialmente, pretende a embargante provocar a manifestação deste Colegiado acerca de instituto introduzido no ordenamento jurídico por meio de novel legislação.



    Tal requerimento centra-se no pedido de retorno dos autos ao Primeiro Grau, para que seja analisada a possibilidade de oferecimento a ela do acordo de não persecução penal (ANPP) - benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.



    O pleito, adianta-se, não comporta acolhimento.



    A Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", introduziu o instituto do acordo de não persecução penal por meio do art. 28-A do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]



    Não obstante, o dispositivo em questão não tratou explicitamente acerca do limite temporal para oferecimento do benefício, e, como a alteração passou a vigorar a partir do dia 23/01/2020, ainda são escassas as lições doutrinárias sobre o tema e, ainda mais, os precedentes dos Tribunais Pátrios.



    Nesta Corte de Justiça, por exemplo, não há uma posição consolidada entre as Câmaras Criminais. 



    [...]



    Esta Primeira Câmara Criminal, de outro viso, excluiu da possibilidade da concessão do benefício aos litígios em que a denúncia já foi recebida, conforme assentado por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 0005280- 60.2015.8.24.0008, de Relatoria do Exmo. Des. Carlos Alberto Civinski. Vejamos: 



    [...]



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisões monocráticas, tem afastado o pedido nos feitos que se encontram na etapa recursal. Nesse sentido: Pet. no Ag. no Resp. n. 1.668.089/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 26/06/2020; Habeas Corpus n. 607003/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25/08/2020.



    In casu, compulsando-se os autos, observa-se que a denúncia foi recebida em 04/01/2018 (Evento 6 dos autos da ação penal), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019, com entrada em vigor após o lapso temporal de 30 (trinta) dias.



    Ressalta-se que, embora se trate de alteração do Código de Processo Penal, é inegável a natureza mista do acordo de não persecução criminal, uma vez que o seu eventual cumprimento acarretará em extinção da punibilidade, de modo que, nos termos do inciso XL do art. 5 2 da Constituição Federal, está sujeita ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica. 



    Entretanto, não há qualquer indicativo de que a intenção do legislador era permitir o oferecimento do referido acordo nos processos em andamento quando já ultrapassado o marco do recebimento da denúncia - e menos ainda nos feitos que já se encontram na fase recursal.



    Além disso, outra importante consideração a ser feita é que a medida parece não coadunar com um dos principais propósitos do instituto, qual seja, o descongestionamento do Poder Judiciário.



    Logo, entender pela possibilidade de oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia seria uma medida incompatível com o referido pressuposto do instituto.



    A propósito, a título de reforçar o entendimento acima exposto, vale dizer que o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, por meio de uma Comissão Especial - GNCCRIM, formulou diversos enunciados interpretativos do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), dos quais o Enunciado n. 20 trata da retroatividade do artigo 28-A da referida Lei, nos seguintes termos: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n 2 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". (Grifo não original).



    Assim é que, sob todos os vieses analisados, vê-se que não há como ser acolhido o pedido de sobrestamento e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal - ANPP, na forma da Lei n. 13.964/19, no caso, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal, com condenação da ora embargante pela conduta tipificada no art. 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente